Tribunal: TJMT
Processo: 1026957-04.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026957-04.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FABRICIO SEGATO CARNEIRO - CPF: 530.348.722-91 (ADVOGADO), WGS DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA - CNPJ: 04.994.734/0004-37 (AGRAVANTE), SUPERMERCADO BIONDO LTDA - CNPJ: 39.921.824/0001-30 (AGRAVADO), ARTHUR BIONDO - CPF: 822.712.161-68 (AGRAVADO), ELIANE CRISTINA LUIZ SOBRINHO - CPF: 903.986.701-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PESSOA JURÍDICA COMO DESTINATÁRIA FINAL. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento contra decisão que deferiu a inversão do ônus da prova, reconhecendo a hipossuficiência técnica e econômica dos agravados e aplicando o Código de Defesa do Consumidor (CDC).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se os agravados podem ser considerados consumidores finais nos termos do Código de Defesa do Consumidor; e (ii) verificar a legitimidade da inversão do ônus da prova com base na hipossuficiência técnica e econômica dos agravados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Teoria Finalista Mitigada, adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, permite o reconhecimento de pessoa jurídica como consumidora final quando adquire produtos ou serviços para uso próprio, sem integrá-los à cadeia produtiva.

4.

A hipossuficiência técnica dos agravados é evidente diante da agravante, justificando a inversão do ônus da prova conforme o artigo 6o, inciso VIII, do CDC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “A pessoa jurídica pode ser considerada consumidora final quando adquire produto ou serviço para uso próprio, sem repassá-lo à cadeia produtiva, e, quando evidenciada sua hipossuficiência técnica, sendo legítima a inversão do ônus da prova nos termos do artigo 6o, inciso VIII, do CDC”.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2o e 6o, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Teoria Finalista Mitigada; TJSP, Apelação Cível no 1000442-29.2020.8.26.0654, Rel. Des. Felipe Ferreira, j. 27/08/2021.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
WGS DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA.
contra decisão
proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que deferiu a inversão do ônus da prova nos autos da ação indenizatória proposta por SUPERMERCADO BIONDO LTDA. e ARTHUR BIONDO, com fundamento no Código de Defesa do Consumidor (CDC), ao reconhecer a hipossuficiência técnica e econômica dos agravados.

A agravante sustenta que os agravados não se enquadram no conceito de consumidores finais, pois utilizam o veículo e as peças adquiridas para suas atividades comerciais, e que a inversão do ônus da prova configuraria ônus excessivo. Argumenta, ainda, que não teve oportunidade de realizar a análise extrajudicial do produto, sendo indevida a inversão probatória. Nesses termos, requer o provimento do recurso para reformar da decisão, afastando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso em tela (id. 241209670).

Negou-se a antecipação dos efeitos da tutela recursal (id. 258069174).

Os agravados
SUPERMERCADO BIONDO LTDA. e ARTHUR BIONDO
apresentaram contrarrazões, defendendo a manutenção da decisão e ressaltando sua vulnerabilidade técnica e econômica na relação contratual, bem como a recusa da agravante em analisar o produto defeituoso antes da propositura da ação (id. 259923674).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o Agravo de Instrumento interposto por
WGS DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA.
insurge-se contra a decisão que concluiu pela existência de relação de consumo e aplicou o Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto, com a inversão do ônus da prova em favor dos Agravados.

O ponto central da controvérsia reside na definição da natureza da relação jurídica entre as partes e na aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Nos termos do artigo 2o do CDC, consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Já o artigo 6o, inciso VIII, prevê a possibilidade de inversão do ônus da prova quando demonstrada a hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança das alegações.

O que na verdade qualifica uma pessoa jurídica como consumidora é a aquisição ou utilização de produto ou serviço em benefício próprio, necessário à sua atividade empresarial, sem interesse em repassá-lo a terceiros, como é o caso dos autos, em que os agravados adquiriram produtos da agravante.

Com efeito, os agravados adquiriram um motor parcial e uma junta de motor para um veículo utilizado tanto para o suporte ao seu pequeno comércio quanto para suas atividades pessoais e familiares, sendo evidente que não atuam como revendedores de autopeças ou integrantes da cadeia produtiva do setor.

Assim, enquadram-se na categoria de consumidores finais, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça na Teoria Finalista Mitigada.

Além disso, a hipossuficiência técnica dos agravados frente à agravante, uma distribuidora de autopeças de grande porte, é evidente, justificando a inversão do ônus da prova.

O entendimento dos Tribunais pátrios é pacífico nesse sentido:

"
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 1. Aplicam-se as disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor quanto à inversão do ônus da prova às relações jurídicas celebradas por Pessoa Jurídica na qualidade de destinatária final de serviço prestado, mesmo que este seja utilizado como insumo da atividade negocial desempenhada pela empresa consumidora. 2. A prorrogação automática do contrato não acarreta um novo prazo de permanência obrigatória, sendo indevida a multa de fidelização cobrada a este título posto que, nos dias de hoje, a cláusula eterna de "até que a morte nos separe" não persiste nem mesmo nos contratos de casamento. Sentença reformada. Recurso provido para julgar a ação procedente
." (Apelação Cível no 1000442-29.2020.8.26.0654, Rel. FELIPE FERREIRA, 26a Câmara de Direito Privado, j. 27/08/2021, TJSP)

A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e alinhada à legislação consumerista e à jurisprudência consolidada, não havendo motivos para sua reforma.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025